Tribunal: TJPA
Processo: 0018240-46.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018240-46.2014.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL DE SOUSA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DE FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 84 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) aferir a adequação da fração de aumento aplicada na terceira fase em razão das majorantes do roubo e (iii) aferir se há margem para abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime se mostra genérica, ancorada em conceitos vagos e inerentes ao tipo penal, contrariando o entendimento sumulado do TJPA (Súmula 17) e do STJ, que exigem motivação concreta, individualizada e idônea.

4. Diante da inidoneidade da fundamentação, neutralizam-se as vetoriais da culpabilidade, motivos e consequências, permanecendo negativadas apenas as moduladoras relativas aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que justifica a redução da pena-base.

5. Na terceira fase da dosimetria, o aumento de 2/5 aplicado na sentença com fundamento apenas na quantidade de majorantes contraria o enunciado da Súmula 443/STJ, que exige fundamentação para exasperação acima do mínimo legal.

6. Redimensiona-se a pena com base na fração mínima de 1/3, fixando-se a reprimenda definitiva em 6 anos de reclusão e 31 dias-multa.

7. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena deve ser concreta, individualizada e idônea, sendo vedadas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em crimes de roubo majorado, deve observar critério qualitativo, sendo incabível a exasperação acima da fração mínima com base apenas na quantidade de majorantes. 3. É admissível a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "b", e § 3º; art. 65, III, "d"; art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 964998/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; Súmula 443/STJ; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ismael de Sousa Borges apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 84 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 12514635).

O apelante postula pela neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, com o consequente redimensionamento da basilar. Além disso, pugna pela alteração da fração utilizada para as causas de aumento de pena, porquanto supostamente fixada no patamar superior ao mínimo à míngua de fundamentação idônea. Ao final, requer a reforma da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 12514654).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença (ID 12514657), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13542031).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante postula o redimensionamento da basilar mediante neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, negativada nos seguintes termos pela magistrada sentenciante:

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC à fls. 137/138), possuindo inclusive sentença condenatória em outros crimes. Súmula 636 STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil
; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, eis que cometeram o crime no interior de duas farmácias, em local de grande circulação de pessoas, além do que causaram temor e colocaram em risco a vida de todos que se encontravam no recinto; e por fim
as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que as vítima não teve todos seus bens recuperados, ademais, concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios a sociedade
. (ID 12514636 - pág. 3/4, grifo nosso).

Como se vê, o juízo sentenciante negativou de maneira inidônea 3 circunstâncias judiciais divergindo da diretriz jurisprudencial segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

À vista disso, neutralizo as vetoriais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, e, mantendo a negativação das vetoriais dos antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo proporcionalmente a basilar para 5 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) nos mesmos moldes da sentença impugnada, de modo que estabeleço a pena intermediária em 4 anos e 6 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer a redução da fração atribuída às majorantes do crime de roubo, estabelecida na sentença objurgada nos seguintes termos:

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2°, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, diante de duas causas de aumento de pena, ou seja, 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, para a pena pecuniária. (ID 12514635/6).

Neste particular, verifica-se que o juízo divergiu do enunciado sumular n. 443 do STJ, no sentido de que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Sendo assim, considerando que “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo” (TJMG,
ApCrim n. 10647190014512001
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Turma Criminal, j. 7.7.2020), redimensiono a reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico a fim de aplicar fração de 1/3, estabelecendo a pena definitiva do recorrente em 6 anos de reclusão e pagamento de 31 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, tenho que “a fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 , § 2º , b, e § 3º do Código Penal, mesmo com a pena sendo inferior a 8 anos” (STJ,
AgRg no HC n. 964998/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025